Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIOS OCULTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional para os casos de vícios construtivos ocultos conta-se a partir da descoberta dos defeitos.

2. A reclamação do consumidor no prazo de noventa dias obsta a decadência do direito, e, nos termos do art. 26 § 3o do CDC, o prazo só começa a correr após a resposta negativa inequívoca do fornecedor.

3. A existência de carta de “habite-se” não exonera o construtor do dever de reparar os defeitos ocultos e decorrentes da desconformidade entre os projetos de construção e a execução da obra.

4. Recurso improvido.